Tribunal: TJMT
Processo: 0004702-04.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004702-04.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUINALDO DE SOUSA VIANA - CPF: 378.341.691-49 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), J CARVALHO PEREIRA - CNPJ: 11.415.206/0001-07 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SOLUÇÃO DA LIDE QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE QUAISQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 355 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Somente é admitida a consignação em pagamento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 335 do Código Civil, as quais, sem exceção, pressupõem a existência de dificuldade, impossibilidade ou dúvida quanto ao pagamento, não sendo via adequada para a discussão de aspectos relacionados à execução das obrigações contratuais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGUINALDO DE SOUSA VIANA contra a sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
” (Proc. no 0004702-04.2017.8.11.0004), ajuizado pelo apelante contra J. CARVALHO PEREIRA, julgou o pedido improcedente por considerar que “
restou demonstrado que não houve recusa da requerida em receber o pagamento do débito, ao contrário, a parte requerente deixou de efetuar o pagamento do débito na data acordada, caindo em situação de inadimplência, que perdurou por mais de três meses, como confessou na peça exordial. Sabidamente, para o desenvolvimento válido da ação de consignação em pagamento deve haver elementos probatórios, ainda que mínimos, que demonstrem a recusa ou a impossibilidade de o credor receber o valor, o que ainda não restou comprovado nos autos
” (cf. Id. no 153387797).

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito da lide, afirmando que a prova testemunhal “
é

imprescindível ao deslinde do caso
”, porque, segundo diz, “
através da produção de prova testemunhal comprovaria todos os fatos arguidos em sede de petição inicial
”; argumenta que o “
art. 370, caput do CPC estabelece que ‘caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito’, portanto, provocado, o Estado tem o dever de analisar a questão que lhe foi submetida e resolvê-la através da aplicação das normas jurídicas
”, logo, “
o juiz jamais poderia julgar o mérito sob o fundamento de que a parte não provou como lhe incumbia, o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I) ou o fato desconstitutivo (art. 373, II), porquanto, se há prova necessária a ser realizada, cumpre ao juiz determinar sua produção de ofício
”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória
(cf. Id. no 153387798).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 153389301, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por AGUINALDO DE SOUSA VIANA em face de J. CARVALHO PEREIRA.

Em suma, alega a parte requerente que, em 05.06.2011, celebrou com a requerida contrato de compra e venda do lote 25, da quadra W49, localizado na Rua W3, no loteamento Tamburi, cidade de Barra do Garças-MT, onde se obrigou ao pagamento de 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 277,55. Aduz que, a partir do ano de 2014, a requerida deixou de enviar-lhe os boletos referentes à transação, o que dificultou o cumprimento pontual do acordado.

Afirma, ainda, que após atrasar o pagamento das parcelas dos meses de junho a setembro do ano de 2016, renegociou o débito junto à requerida e acreditou que não havia acarretado a quebra do contrato. Porém, depois de efetuado o pagamento do mês de junho/2016, não mais disponibilizaram meios para quitação das parcelas remanescentes.

Em razão disso, ajuizou a presente ação com o fim de consignar o pagamento das parcelas de julho a dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017, para ao final julgar o feito procedente.

(...)

Quanto ao pedido de prova testemunhal, formulado pelo requerente (ID. 51485376 - Pág. 6/7), entendo que não deve ser acolhido.

No caso, considero desnecessária a produção de prova testemunhal diante da inexistência de complexidade da matéria em questão, o acervo probatório já existente nos autos, por si só, revela-se suficiente para deliberar sobre a discussão dos autos. Portanto, entendo que o feito carece tão somente das provas documentais já produzidas.

Por certo, o depoimento das testemunhas não poderá influenciar no exame da causa de pedir e, consequentemente, no julgamento do feito. Isso porque, a uma, a parte requerente não justificou a relevância e pertinência da produção desta prova no caso em apreço; a duas, no bojo da peça inaugural, em consonância com o acervo probatório dos autos, destaca-se que não houve recusa em receber o pagamento, mas sim inadimplência da parte requerente em saldar as parcelas pactuadas no contrato. Deste modo, a prova testemunhal não é capaz de transmudar a situação aventada nos autos.

(...)

Por certo, a propositura de ação de consignação em pagamento, com o objetivo de justificar o inadimplemento contratual ou ausência de pagamento do débito, mostra-se inadequada quando desacompanhada das hipóteses previstas no art. 335 do CC, revelando falta de interesse de agir do requerente.

No caso, restou demonstrado que não houve recusa da requerida em receber o pagamento do débito. Ao contrário, a parte requerente deixou de efetuar o pagamento do débito na data acordada, caindo em situação de inadimplência, que perdurou por mais de três meses, como confessou na peça exordial.

Sabidamente, para o desenvolvimento válido da ação de consignação em pagamento deve estar presente, deve haver elementos probatórios, ainda que mínimos, que demonstrem a recusa ou a impossibilidade de o credor receber o valor, o que ainda não restou comprovado nos autos.

Ademais disso, embora o requerente tenha consignado em juízo o valor do débito apontado na inicial, referente aos meses de julho a dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017, não procedeu com o depósito das demais parcelas vencidas ao longo da presente demanda, descumprindo com o regramento do art. 541, do CPC: (...).

Compulsando os autos, observa-se que o requerente não comprovou o pagamento das demais parcelas relacionadas ao contrato de compra e venda do imóvel em demanda, vencidas a partir de março de 2017, embora tenha admitido, desde a peça inaugural, que celebrou negócio de trato sucessivo, estipulado em 120 parcelas mensais.

Desta feita, ausente o pagamento das parcelas vencidas, após este grande lapso temporal, a presente ação de consignação de pagamento desvirtuou-se do seu propósito principal.

(...)

Sem esforço, conclui-se que na ação de consignação, o pagamento consignado em juízo envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos. O que não aconteceu no caso em tela.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

O imediato julgamento do mérito da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador
verificar que o conjunto probatório já disponível no processo é idôneo e suficiente para nortear o raciocínio decisório e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), assim, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda apenas a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o juiz não só pode, mas deve, desde logo, enfrentar o mérito e, assim, resolver o litigio.

No caso, como o objeto da lide envolve um negócio jurídico formalizado por escrito, cujo cumprimento das obrigações depende de somente de comprovação documental, que, embora tente relevar a sua culpa, o autor/apelante admite o inadimplemento contratual, e que a matéria de direito em debate gira em torno da presença de alguma hipótese legal autorizativa da consignação judicial do pagamento, não vejo em que medida a dispensa da produção de prova oral em audiência importou em prejuízo ao direito de defesa, sobretudo ao se observar, conforme se infere das razões sentencias, que o fator determinante à solução dada ao litigio foi a constatação de que os fatos alegados não caracterizam nenhuma das hipóteses do
art. 335 do CC; além do mais, o autor/apelante sequer precisa quem deseja ouvir e o que pretende provar por meio do seu testemunho, sendo que, ao ser instando na origem a especificar o interesse na produção probatório, limitou-se a dizer que deseja “
a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a produção de prova testemunhal
” (cf. Id. no 153387787 - pág. 6 e 7), e, aqui, em grau recursal, embora insista em que a prova testemunhal é indispensável para o justo e adequado enfrentamento do mérito da causa, e que, por meio dela, “
comprovar-se-á todas as alegações realizadas em sede de petição inicial
”, mais uma vez não menciona quem seria a tal pessoa capaz de lhe garantir a vitória, resumindo-se a sua tese recursal ao genérico argumento de que essa pessoa indeterminada iria confirmar tudo o que disse na exposição inicial.

Com efeito, não vejo censura a ser
à opção de julgamento antecipado da lide, mormente porque bem fundamentada pelo juiz sentenciante ao constar que “
o depoimento das testemunhas não poderá influenciar no exame da causa de pedir e, consequentemente, no julgamento do feito. Isso porque, a uma, a parte requerente não justificou a relevância e pertinência da produção desta prova no caso em apreço; a duas, no bojo da peça inaugural, em consonância com o acervo probatório dos autos, destaca-se que não houve recusa em receber o pagamento, mas sim inadimplência da parte requerente em saldar as parcelas pactuadas no contrato
”.

Por fim, é simplesmente absurda a ideia de tentar repassar ao magistrado a
responsabilidade pela produção de provas devotadas a comprovar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, até porque, embora o art. 370 do CPC admita a determinação de produção de prova de ofício, tal providência dá-se por meio de juízo de conveniência exclusivo do julgador, na verdade, “
d
eixar de requerer diligências possíveis ao tempo da ação e atribuir responsabilidade instrutória ao magistrado, desrespeita a lealdade processual um dos deveres anexos criados pela boa-fé objetiva e direcionada a todos os partícipes do processo. Sua incidência no campo instrutória, indica ser dever das partes apontar todos os elementos probatórios, de forma a permitir que a parte ex adversa exerça o contraditório de forma eficaz
” (STJ - Segunda Turma - REsp n. 1.693.334/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023